Tribunal: TJBA
Processo: 8013058-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013058-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, LUIZ FELIPE CONDE, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ANA PAULA DONATO BERNARDES e outros

Advogado(s):ITALO ISRAEL SANTANA, JOSANGELA BARBOSA DE JESUS SANTOS, DEISIANE LUZ SANTOS, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a condenação solidária ao fornecimento de tratamento com colírio de soro autólogo, reembolso de despesas médicas e de deslocamento e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a administradora integra a cadeia de fornecimento de saúde suplementar. A embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, à observância da legislação civil e à caracterização de sua conduta como exercício regular de direito, requerendo o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da administradora de benefícios e de dispositivos do Código Civil; e (ii) estabelecer se a rejeição da apelação implicou ausência de fundamentação suficiente a justificar a solidariedade da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela administradora de benefícios, reconhecendo sua integração à cadeia de consumo e sua responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A decisão recorrida também fundamenta o reconhecimento da responsabilidade da embargante com base na sua atuação na operacionalização do contrato de plano de saúde, afastando a alegação de mero papel administrativo.

5. A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o enfrentamento literal de todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que o acórdão contenha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco se identificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados, os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, caso os tribunais superiores reconheçam a existência dos vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº
8013058-76.2024.8.05.0001
, sendo Embargante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e Embargada
ANA PAULA DONATO BERNARDES.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200